Tribunal: CARF
Processo: 10680.905869/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Marcon
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PRAZO PARA COMPENSAÇÃO
O prazo para entrega da declaração de compensação de débitos, por meio de PER/DCOMP, extingue-se após cinco anos da data de encerramento do período-base de apuração do crédito referente ao saldo negativo do IRPJ amparado pelo regime do Lucro Real anual, subsumindo aos ditames dos artigos 165, I e 168, caput, I, da Lei no 5.172, de 15 de outubro de 1966(CTN).

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.905869/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.511 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
RÁDIO ITATIAIA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PRAZO PARA COMPENSAÇÃO
O prazo para entrega da declaração de compensação de débitos, por meio de
PER/DCOMP, extingue-se após cinco anos da data de encerramento do período-
base de apuração do crédito referente ao saldo negativo do IRPJ amparado pelo
regime do Lucro Real anual, subsumindo aos ditames dos artigos 165, I e 168,
caput, I, da Lei no 5.172, de 15 de outubro de 1966(CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões as conselheiras Bárbara Santos
Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara dos Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.
Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação(Per/DComp) no 18450.91969.270907.1.7.02-0974, em 27.09.2007, e-fls. 25-48,
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP 01127.01128.150307.1.3.02-9503,
utilizando-se do crédito referente ao Saldo Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ no valor original de R$ 26.777,14, o qual atualizado de acordo com a taxa Selic
acumulada(83,04 %) atingiu o montante de R$ 49.012,88, relativo ao ano-calendário de 1999,
apurado pelo regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
Consta no Despacho Decisório à e-fl. 74-76:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.905869/2010-74
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.511 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905869/2010-74

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando que a soma
das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação
do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
26.777,14. Valor na DIPJ: R$ 26.777,14
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 446.645,56
IRPJ devido: R$ 419.868,42
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando
este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 26.776,14 Valor não utilizado no prazo legal: R$
23.558,29
[...]
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, razão pela qual NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
01127.01128.150307.1.3.02-9503
[...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). Art. 1o e
inciso II do parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls.
06-10, a qual teve o seguinte Acórdão da 7a Turma da DRJ/SPO no 16-88.435, de 19 de julho
de 2019, e-fls. 123-133:
Vistos, discutidos e relatados os autos, ACORDAM os membros da 7a Turma de Julgamento, por
maioria, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade interposta pelo requerente, nos termos do
relatório e voto, que fazem parte do presente julgado.
Cientifique-se o requerente do presente acórdão, intimando-o a pagar, no prazo de 30 dias
contados da ciência, o saldo devedor consolidado proveniente da compensação não homologada, ressalvando-lhe o
direito de interpor recurso voluntário, em igual prazo, junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos
termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo
art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, e-fls. 137-141, em 27.08.2019,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
[...]
3 – DOS FATOS E DO DIREITO
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.511 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905869/2010-74

DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO PELO DECURSO DE
PRAZO
A Recorrente efetuou a compensação de seus débitos, com créditos decorrentes de
Saldo Negativo de IRPJ.
Ocorre que a restituição foi indeferida e a compensação não foi homologada, sob a
alegação de que, na data da transmissão do PERDCOMP, já estava extinto o direito de
utilização de saldo negativo, em função do decurso do prazo legal.
O mesmo fundamento foi utilizado no Acórdão ora recorrido, com o que a Recorrente
não concorda, pelas razões a seguir:
A
Recorrente
transmitiu,
em
29/11/2004,
o
PERDCOMP
no
02045.75945.291104.1.3.02-8291, informando seus créditos decorrentes do saldo
negativo de IRPJ.
Os créditos eram decorrentes de saldo negativo de IRPJ, relativos ao ano calendário
1999, portanto, quando da transmissão do PERDCOMP, ainda não havia transcorrido o
prazo decadencial para a compensação.
Em 15/03/2007 transmitiu o PERDCOMP 01127.01128.150307.1.3.02- 9503,
procedendo a compensação de seus débitos com os créditos informados no
PERDCOMP acima mencionado (PERDCOMP n' 02045.75945.291104.1.3.02-8291).
Em 27/09/2007, transmitiu a PERDCOMP Retificadora no 18450.91969.270907.1.7.02
0974,
retificando
a PERDCOMP
original
acima
citada
(PERDCOMP
no
02045.75945.291104.1.3.02-8291).
A compensação indeferida foi realizada através da entrega do PERDCOMP
01127.01128.150307.1.3.02-9503, transmitido em 15/03/2007.
Assim dispõe o Código Tributário Nacional, em seu art. 150, §4o:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 4' Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Da mesma forma dispõe o art. 74, §5o, da Lei 9.430/96:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§ 5° O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.”
Tendo sido o PERDCOMP entregue em 15/03/2007, a Receita Federal teria o prazo de
5 (cinco) anos para efetuar a conferência da mesma. Tal prazo se expirou em
14/03/2012, data em que a compensação foi homologada tacitamente.
A IN RFB 1.717/2017 estabelece:
“Art. 73. O sujeito passivo será cientificado da não homologação da compensação e
intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data da ciência do despacho de não homologação.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.511 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905869/2010-74

§ 1o Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput, o
débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para
inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvada a apresentação de manifestação de
inconformidade prevista no art. 135.
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.” (grifos
nossos)
A intimação do Despacho Decisório que indeferiu a compensação se deu em
13/03/2018, ou seja, 11 anos após a entrega do PERDCOMP.
Assim, não pode prevalecer o Despacho Decisório e o Acórdão que ensejou o presente
Recurso Voluntário, vez que, quando do indeferimento da compensação, esta já se
encontrava tacitamente homologada.
Cita algumas decisões em que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já
se manifestou no sentido de que, transcorrido o prazo de 5 anos da data do protocolo do pedido
de compensação, ocorre a homologação tácita da compensação.
Por força do princípio da moralidade administrativa, a homologação tácita das
compensações, configurando hipótese de extinção da obrigação tributária, deve ser
reconhecida de ofício, independentemente de pedido do interessado.
Sendo assim, ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos entre a data da transmissão das
PERDCOMP e a intimação para pagamento dos débitos, cuja compensação fora não
homologada, deve ser reconhecida a homologação tácita.
Em vista do exposto espera a recorrente que o presente recurso seja conhecido e no
mérito requer seja dado provimento ao mesmo, com o consequente deferimento da
compensação pretendida, uma vez que a mesma foi homologada tacitamente pelo
decurso de prazo.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito relativo ao Saldo Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ no valor original de R$ 26.777,14, referente ao ano-calendário de 1999, apurado pelo
regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
Conforme já mencionado, o Despacho Decisório não reconheceu o valor pleiteado
pela Recorrente, e a decisão de primeira instância considerou improcedente a manifestação de
inconformidade. Veja o demonstrativo a seguir:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.511 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905869/2010-74

VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
A
DESPACHO
DECISÓRIO
B
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA – DRJ
C
DELIMITAÇÃO DA
LIDE
D=A-B
R$ 26.777,14
R$ 3.217,85
R$ 0,00
R$ 23.559,29
Obs.: Delimitação da Lide é composta por R$ 23.558,29 não utilizado no prazo legal e R$ 1,00 não Confirmado
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
RFB do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
e Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005).
Em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, bem
como que o prazo para homologação tácita da compensação declarada é de cinco anos, contados
da data da sua entrega até a intimação válida do despacho decisório. Frise-se que não se
submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), observando que o
procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os
efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no
2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003,
art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e Solução de Consulta Interna Cosit no 16,
de 18 de julho de 2012).
Verifica-se que o litígio centra-se na validade da compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP no 01127.01128.150307.1.3.02-9503.
A Recorrente argumenta que tendo sido o PERDCOMP entregue em 15/03/2007,
a Receita Federal teria o prazo de 5 (cinco) anos para efetuar a conferência da mesma e que tal
prazo se expirou em 14/03/2012, data em que a compensação foi homologada tacitamente.
Para corroborar seu entendimento invoca o artigo no 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional, o artigo no 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996 e o artigo no 73, especialmente o §
2o, da IN RFB no 1.717/2017.
E aduz: que a intimação do Despacho Decisório que indeferiu a compensação se
deu em 13/03/2018, ou seja, 11 anos após a entrega do PERDCOMP.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 7a Turma DRJ/SPO no 16-88.435 -, de 19.07.2019, e-fls.
123-133, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
[...]
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.511 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905869/2010-74

A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade estabelecidos pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
portanto, dela tomo conhecimento.
A requerente submete para apreciação da autoridade julgadora suas argumentações em
oposição às conclusões exaradas no Despacho Decisório eletrônico - Rastreamento no
130.934.035, de 05/03/2018 (fl. 15) exarado em sede da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Belo Horizonte/MG (DRF/BHE/MG).
De acordo com os termos da decisão em referência, a autoridade tributária enuncia a
negativa de homologação da compensação formulada no PER/DCOMP no
01127.01128.150307.1.0302-9503 ante o exercício do direito de utilização do crédito
após o prazo legal autorizado ao contribuinte.
A argumentação central da defesa resume-se ao protesto da decretação da homologação
tácita da declaração de compensação supracitada, porquanto cientificado no despacho
decisório após o encerramento do limite temporal admitido pelo art. 74 da Lei no 9.430,
de 27/12/1996.
Inaugurar-se-á a apreciação do litígio a partir da questão atinente ao lapso temporal
admitido para o exercício da compensação para efeito de extinção de débitos fiscais
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Neste sentido, enfatize-se que o regramento que outorga a admissibilidade de restituição
ou compensação do indébito tributário apurado pelo sujeito passivo encontra respaldo
no art. 165, I do Código Tributário Nacional (CTN), cujo exercício da faculdade ordena
a observância do inciso I do art. 168 do mesmo diploma legal combinado com os termos
do art. 3o e 4o da Lei Complementar n° 118, de 09/02/2005:
(a) Art. 165, inciso I e 168, caput e inciso I do Código Tributário Nacional:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4.o do art. 162, nos seguintes casos:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário.
II - ..............................................................................................................”
(b) Art. 3o e 4o da Lei Complementar no 118, de 09/02/2005:
“Art. 3o . Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Art. 4o. Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação,
observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.”
Para efeito de determinação do marco decadencial do direito de eventual fruição de
crédito reivindicado, note-se que a contagem do lapso temporal conferido ao interessado
para exercício efetivo da faculdade outorgada baseia-se nos ditames dos arts. 150 § 4o, e
165, inciso I, do CTN c/c com o disposto no art. 2o, §3o da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.511 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905869/2010-74

Somado a isso, ressalte-se que a contagem do prazo para o exercício da compensação do
indébito tributário pauta-se pela aplicação da norma interpretativa instituída nos termos
do art. 3° da Lei Complementar no 118, de 09/02/2005, norma de eficácia plena após o
decurso da vacatio legis fixada na redação do art. 4o do mesmo diploma legal.
Por sinal, a eficácia normativa do dispositivo foi confirmada em pronunciamento
definitivo do Supremo Tribunal Federal, emanado em sede do Recurso Extraordinário –
RE no 566.621/RS, admitido com reconhecimento da repercussão geral da matéria
através do Recurso Extraordinário – RE-RG no 561.908-7/RS, julgado pelo Tribunal
Pleno, em 04/08/2011 (publicado em 11/10/2011) e transitado em julgado, em
17/11/2011, in verbis:
“DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9
DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I,
do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade,
inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da
segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia
do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às
ações ajuizadas após a vacat io legis , conforme entendimento consolidado por
esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis
de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do
novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus
direitos. (destacou-se)
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC
118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível,
descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco
impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art . 4o , segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir
de 9 de junho de 2005 .
(destacou-se)
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.511 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905869/2010-74

Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido.”
Demonstra-se pelos termos do julgado acima ementado, que a Corte Suprema
posicionou-se pela inconstitucionalidade da parte final do artigo 4° da Lei
Complementar n° 118/2005, resguardando-se, todavia, a eficácia da norma quanto às
demandas ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9
de junho de 2005.
De acordo com as conclusões do Excelso Pretório, nada mais se fez que definir o termo
a quo do prazo disposto no inciso I do art. 168 do CTN, afastando-se a aplicação
retroativa da Lei Complementar no 118, de 09/02/2005, revelando estreita correlação
com o direito de pleitear a restituição, circunstância esta que se depreendeu, de forma
análoga, ao exercício do direito de compensação mediante aproveitamento de indébito
tributário legitimamente apurado e demandado nos termos e limites desta ordem
tributária.
No que concerne ao tema, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por
intermédio
do
Parecer
PGFN/CRJ
no
1.247/2014,
de
11/07/2014,
editou
posicionamento, abaixo parcialmente reproduzido, no qual respalda a aplicação do
entendimento pacificado pela Corte para dirimir controvérsias adjacentes e extensivas
no âmbito do processo administrativo, reformando-se interpretação anteriormente
divulgada pelo Parecer PGFN/CRJ/No 1528/2012:
“Trata-se de encaminhamento do 1o Encontro de Representação Judicial de 2014,
derivado de provocação da PRFN/2a Região (ratificada pela PRFN/4a Região) e
consistente em revisão do Parecer PGFN/CRJ/No 1528/2012, que, respondendo
consulta da DIAEJ, adotou interpretação restritiva quanto ao decidido pelo STF no
julgamento do RE no 566.621/RS, no sentido de que a aplicação da “tese dos cinco
mais cinco” só deveria ser assegurada às ações ajuizadas anteriormente à vigência da
LC no 118/2005, de modo que, independentemente da existência de prévio pedido
administrativo, a ação intentada posteriormente observaria o disposto no art. 3o da LC
no 118/2005.
(...)
8. [...]. Com efeito, o trecho do voto da Min. Ellen Gracie no RE 566.621/RS, transcrito
e grifado pela Min. Carmen Lúcia em seu voto no RE 732370 AgR [...], é bastante claro
ao dispor que, se um direito é tempestivamente exercido mediante requerimento
administrativo, fica seu titular resguardado [...]. Na hipótese, se há exercício
tempestivo do direito de pleitear, administrativamente, o indébito (art. 168, I, do CTN),
aplica-se o disposto no item 98, “c”, do Parecer PGFN/CAT/No 2093/2011 (mutatis
mutandis, conforme o caso, quanto ao item 1o, em observância ao decidido no RE
566.621/RS):
“98. [...] E assim fica a sistemática legal que rege os prazos extintivos de repetição de
indébito:
[...]
c) quando a primeira iniciativa for a busca do direito pela via administrativa e a
decisão for improcedente;
1o - cinco anos contados do pagamento indevido, ainda que antecipado, para impetrar
o pedido de restituição administrativa. Fundamento: decadência do art. 168,do CTN
2o - sendo este improcedente, o contribuinte terá dois anos para obter a anulação dessa
decisão, combinada com a constituição do indébito. Fundamento: prescrição do art.
169, do CTN;
3o - dois anos para a execução dessa sentença judicial, seja via execução judicial, seja
na via administrativa. Fundamento: prescrição do art. 169, do CTN, combinado com a
Súmula No 150, do STF.”
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.511 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905869/2010-74

9. Significa que os mesmos direitos pleiteados administrativamente, em conformidade
com prazo previsto na legislação então vigente (“tese dos cinco mais cinco”), uma vez
exigidos judicialmente em razão de negativa administrativa, não podem restar
fulminados por alteração superveniente do termo a quo do prazo prescricional, sob
pena de punir o titular por ter optado pela via administrativa, algo que deve ser
estimulado pela Administração Tributária.
10. Com a denegação na via administrativa, passa a correr o prazo do art. 169 do
CTN, cuja observância autoriza que se pleiteie, em juízo, tudo aquilo que fora negado
administrativamente. Se o pedido administrativo havia sido feito sob a égide da “tese
dos cinco mais cinco”, não há como fazer incidir o art. 3o da LC no 118/2005, sob pena
de violar a ratio decidendi do decidido pelo STF sob a sistemática do art. 543-B do
CPC.
11. O STJ já teve a oportunidade de manifestar-se acerca da matéria, tendo assim se
posicionado:
“Como o art. 168 do CTN aplica-se às instâncias administrativa e judicial, em se
tratando de pedido administrativo de restituição de tributo sujeito a lançamento por
homologação protocolado antes do início da vigência da Lei Complementar no
118/2005, a data da homologação constitui o termo inicial do prazo decadencial de
cinco anos para o contribuinte pleitear a restituição.
Destarte, em se tratando de ação anulatória ou mandado de segurança que impugna a
decisão administrativa declaratória da decadência do direito de pleitear a restituição
de tributo sujeito a lançamento por homologação, o Poder Judiciário, se preenchidos
os pressupostos processuais e as condições da ação anulatória ou do mandado de
segurança, deve aplicar a tese do prazo decenal ao pedido administrativo protocolado
anteriormente ao início da vigência da Lei Complementar no 118/2005. Nesta hipótese,
declarada a inconstitucionalidade da aplicação retroativa da nova interpretação do
inciso I do art. 168 do CTN, conferida pelo art. 3o da Lei Complementar no 118/2005,
se o Poder Judiciário considera tempestivo o pedido de restituição, como no presente
caso, o processamento de tal pedido prossegue na instância administrativa.”
(STJ-2a T., EDcl no REsp 1089356/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
06/12/2012, DJe de 12/12/2012, trecho do voto do relator, acolhido à unanimidade)
12. Não se está, aqui, a afastar a plausibilidade da orientação plasmada no Parecer
PGFN/CRJ/No 1528/2012, perfeitamente adequada ao cenário em que proferida, afinal
a Administração Tributária, independentemente da LC no 118/05, defendia a tese
prevista em seu art. 3o, o que, à época, justificou uma interpretação mais restritiva do
decidido no RE 566.621/RS. Todavia, os já mencionados precedentes posteriores, bem
como o atual contexto, recomendam a adoção de orientação mais flexível, entendendo,
sob a ótica da ratio decidendi do julgado em repercussão geral (Tema no 04), que, em
se tratando de pleito administrativo anterior à vigência da LC no 118/2005 ou de
demanda judicial que, embora posterior, seja a este (anterior) relativa (art. 169 do
CTN), deve ser observada a sistemática da “tese dos cinco mais cinco”
Em resumo, o juízo de admissibilidade das declarações de compensação formuladas no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá ser submetido às regras e
limites norteados pela legislação tributária de regência adequada à exegese pacificada
pelo Recurso Extraordinário – RE no 566.621/RS, respaldado no entendimento firmado
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por intermédio do Parecer
PGFN/CRJ no 1.247/2014, de 11/07/2014.
Neste cenário, efetuando-se a subsunção do caso em apreço com observância da decisão
plenária definitiva da Suprema Corte e da legislação tributária de regência, tipifica,
seguramente, que a entrega da declaração de compensação (PER/DCOMP no
01127.01128.150307.1.0302-9503) se promoveu após o lapso temporal da vacatio legis
fixada para a eficácia da norma contida no art. 3o da Lei Complementar no 118, de
09/02/2005.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.511 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905869/2010-74

Destarte, o marco inicial para contagem do prazo decadencial do direito do requerente
inaugurou-se exatamente a data de encerramento do período-base de apuração do saldo
negativo amparado pelo regime do Lucro Real anual (31 de dezembro de 1999),
extinguindo-se com o respectivo transcurso do prazo quinquenal correspondente (31 de
dezembro de 2004).
No caso concreto, a transmissão do PER/DCOMP no 01127.01128.150307.1.0302-9503
aconteceu muito após o encerramento do lapso temporal de outorga da faculdade de
compensação tributária, consoante previsto na legislação aplicável, revelando patente
uso do formulário como instrumento protelatório da efetivação da cobrança dos débitos
nela veiculados em face da obtenção, de forma ilegítima, dos efeitos normativos
oriundos da extinção sob condição resolutória consequente da entrega da aludida
declaração de compensação.
O exercício da compensação pela via administrava, contudo, evidenciava-se natimorto,
porquanto a decadência de direito do contribuinte acarreta a perda de eficácia e validade
do pleito endereçado à fruição de um indébito tributário, ante a configuração de sua
extemporaneidade.
Notadamente, portanto, descabida a pretensão silente da manifestação de
inconformidade firmada com o propósito de reaquisição de direito material
definitivamente extinto por decurso de prazo normativo para exercício da compensação
tributária.
Especificamente em relação ao litígio em questão, a lavratura do despacho decisório
trouxe decisão de efeitos meramente declaratórios para fins de comunicação da situação
jurídica pacificamente qualificada como matéria de ordem pública, qual seja: a
decadência.
[...]
Neste contexto, compulsória a manutenção da perda dos efeitos da respectiva declaração
de compensação dada a flagrante decadência do direito de fruição do crédito ante a
extinção da relação jurídica tributária dos valores remanescentes do saldo negativo,
porquanto o decurso do prazo legal consentido para exercício da compensação em
conformidade com o regime normativo vigente.
Conclusão
É de se concluir que a Recorrente, ao solicitar a compensação em 15/03/2007, por
meio do PERDCOMP 01127.01128.150307.1.3.02- 9503, o fez além do lapso temporal
permitido pela legislação tributária, especificamente sob os ditames dos artigos 165, I e 168,
caput, I, da Lei no 5.172, de 15 de outubro de 1966(CTN).
Embora não mencionada na decisão de 1a instância, vale ressaltar o teor da
Súmula no 91(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018),
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a qual estabelece que ao pedido de restituição
pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, o que implica
dizer que a partir daquela data deve ser obedecido o lapso temporal de 5(cinco) anos, conforme
os dispositivos citados do CTN, subsidiando, destarte, a conclusão de que a Recorrente, ao fazer
o seu pedido de compensação, o fez muito além desse prazo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.511 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.905869/2010-74

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital